Tribunal: TJES
Processo: 0001070-96.2015.8.08.0044
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001070-96.2015.8.08.0044

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: NILCO VITORIO PEREIRA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
pelação

Cível
(A
C
nº 0001070-96.2015.8.08.0044
)

Relator: Des. Júlio César Costa de Oliveira

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR DECADÊNCIA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. DECISÃO SURPRESA. NULIDADE RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO
.

I.
Caso Em Exame

1. Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença proferida em ação de execução fiscal movida em face de Nilco Vitorio Pereira, que extinguiu o processo com resolução de mérito, com fundamento na decadência do crédito tributário (art. 487, II, do CPC).

2. O apelante sustenta a nulidade da sentença por ausência de prévia intimação sobre a tese da decadência, alegando violação aos artigos 9º e 10 do CPC. O apelado apresentou contrarrazões requerendo a manutenção da sentença.

II.
Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar se a sentença que extingue o processo com resolução de mérito por decadência do crédito tributário, sem prévia manifestação da parte exequente sobre tal fundamento, configura decisão surpresa e, portanto, nula por
error in procedendo.

III. Razões de decidir

4. O juiz de primeiro grau reconhece a decadência do crédito tributário com base no art. 173 do CTN e extingue o feito com resolução de mérito, sem prévia intimação da parte exequente para se manifestar sobre o tema.

5. O art. 10 do CPC/2015 veda decisões proferidas com base em fundamentos sobre os quais as partes não tenham sido previamente ouvidas, ainda que se trate de matéria cognoscível de ofício.

6. A ausência de intimação do Estado para se manifestar sobre a decadência configura ofensa ao contraditório e à ampla defesa, resultando em nulidade da sentença por
error in procedendo.

IV.

Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

8. Tese de julgamento:
"1. O reconhecimento da decadência do crédito tributário nos autos da execução fiscal exige prévia intimação do exequente para manifestação, sob pena de nulidade da sentença por violação ao contraditório e configuração de decisão surpresa.
2. O juiz não pode extinguir o processo com resolução de mérito com base em fundamento de ofício sem oportunizar manifestação prévia das partes.
"

________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 9º, 10 e 487, II; CTN, art. 173.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 0001070-96.2015.8.08.0044

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: NILCO VITORIO PEREIRA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
em face da sentença (fl. 109 – id. 14301105), integrada pela decisão de embargos de declaração id. 14301109 que, nos autos da
ação de execução fiscal
proposta pelo apelante em face de
NILCO VITORIO PEREIRA
, julgou extinto o processo, com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, II, do CPC, ao reconhecer a decadência do crédito tributário.

Em suas razões recursais (id. 14301110), o Estado apelante sustenta, em suma, a nulidade da sentença por
error in procedendo
. Alega que a decisão de mérito foi proferida de forma surpresa, sem que lhe fosse oportunizada prévia manifestação sobre a decadência nos autos da execução, violando o disposto nos artigos 9º e 10 do CPC.

Devidamente intimado, o apelado apresentou contrarrazões (id. 14842194), pugnando pela manutenção da sentença.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Diligencie-se.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0001070-96.2015.8.08.0044

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: NILCO VITORIO PEREIRA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
em face da sentença (fl. 109 – id. 14301105), integrada pela decisão de embargos de declaração id. 14301109 que, nos autos da
ação de execução fiscal
proposta pelo apelante em face de
NILCO VITORIO PEREIRA
, julgou extinto o processo, com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, II, do CPC, ao reconhecer a decadência do crédito tributário.

Em suas razões recursais (id. 14301110), o Estado apelante sustenta, em suma, a nulidade da sentença por
error in procedendo
. Alega que foi proferida decisão de mérito de forma surpresa, sem que lhe fosse oportunizada prévia manifestação sobre a decadência nos autos da execução, violando o disposto nos artigos 9º e 10 do CPC.

Devidamente intimado, o apelado apresentou contrarrazões (id. 14842194), pugnando pela manutenção da sentença.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia recursal à análise de suposto vício de procedimento (
error in procedendo
) na sentença (id. 14301109) que, com fundamento na decadência do crédito tributário, extinguiu a presente Execução Fiscal, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Com efeito, o d. Magistrado de primeiro grau, ao proferir a sentença extintiva, assim fundamentou:

[...] Ante aos atos executórios, foi atravessada peça de Embargos a Execução tombados pelo nº 0001347-39.2020.8.08.0044, na qual foi julgado procedente o pedido dos embargos ante a decadência do título executivo. [...] Temos que de fato operou a decadência do crédito tributário na forma do Art. 173 do Ctn [...] Posto isso, JULGO EXTINTO O PROCESSO, resolvendo o mérito da lide na forma do Art. 487 II do NCPC. [...]

Depreende-se do excerto que o juízo a quo extinguiu o feito com base em fundamento de mérito, a decadência, sem antes oportunizar ao Exequente o prévio contraditório sobre tal questão nestes autos específicos.

O Código de Processo Civil de 2015, em seus artigos 9º e 10, consagrou o princípio da vedação à decisão surpresa, que proíbe o julgador de decidir com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes a oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria cognoscível de ofício. A saber:

Art. 9º Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.

[...]

Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

No caso em apreço, o ilustre Magistrado extinguiu o feito sem qualquer intimação prévia do Estado do Espírito Santo para que pudesse contra-argumentar a tese da decadência, configurando nítida decisão surpresa e, por conseguinte, insanável
error in procedendo
. Sendo anulação da sentença, medida que se impõe, por manifesta ofensa ao contraditório e à ampla defesa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de anular a r. sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para o seu regular processamento, com a prévia intimação das partes sobre qualquer questão de mérito a ser decidida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)